Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONSTATADOS. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima demandada para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente experimentados, em razão de falha na prestação do serviço.
2. O modo de comunicação a respeito do óbito da genitora dos autores não atendeu os critérios éticos e humanitários, pois afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Diante da valoração da prova deve ser seguido o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, metodologia segundo a qual deve haver a formação do convencimento judicial, ao atribuir às provas produzidas no processo o peso pertinente, convém repisar, sem prévia tarifação.
4. A compensação pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1 Sopesados os parâmetros descritos e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame a majoração pretendida para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Os prejuízos financeiros (funeral) não estão relacionados diretamente ao ato ilícito.
6. Recurso interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela sociedade anônima Hospital Maria Auxiliadora S/A conhecido e desprovido.